Tribunal: TJMT
Processo: 1031833-02.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031833-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT. Seguro garantia judicial. Cláusula de renovação automática e compulsória. Idoneidade reconhecida. Tema 1.203 do STJ. Suspensão da exigibilidade do crédito não tributário. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, sob o fundamento de que a apólice de seguro garantia judicial apresentada não constituiria caução idônea por possuir prazo determinado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a apólice de seguro garantia judicial, com cláusula de renovação automática e compulsória, em valor equivalente ao débito
acrescido de 30%, constitui garantia idônea e suficiente para suspender a exigibilidade de crédito não tributário oriundo de multa administrativa.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.203 (
REsp
2.050.751/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025), fixou tese vinculante reconhecendo que o oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, em valor atualizado acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, salvo se demonstrada insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

4. O art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, e o art. 9º, II e § 3º, da Lei nº 6.830/1980, equiparam o seguro garantia judicial ao dinheiro, assegurando-lhe eficácia plena como meio de suspensão da exigibilidade do crédito.

5. A apólice apresentada contém cláusula de renovação automática e compulsória, o que assegura sua vigência durante todo o curso do processo, afastando o fundamento de inidoneidade por suposto prazo determinado.

6. A exigência de prazo indeterminado contraria a própria natureza jurídica do contrato de seguro, que, por definição (art. 757 do Código Civil), possui vigência delimitada no tempo, sendo a renovação automática o instrumento adequado para garantir sua eficácia processual.

7. A Circular SUSEP nº 477/2013 admite expressamente a cláusula de renovação compulsória como mecanismo suficiente para manutenção da cobertura securitária durante a tramitação do processo.

8. Demonstrado que a apólice foi emitida por seguradora devidamente autorizada pela SUSEP, no valor do débito acrescido de 30%, e que não há qualquer defeito formal ou indício de inidoneidade, resta atendido o disposto na tese firmada pelo STJ no Tema 1.203.

9. A decisão agravada deve ser reformada, pois a manutenção da exigibilidade do crédito expõe a agravante a riscos de constrição patrimonial (SISBAJUD), protesto da CDA, inscrição no CADIN e impossibilidade de obtenção de certidão negativa, configurando perigo de dano suficiente à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. O seguro garantia judicial com cláusula de renovação automática e compulsória, em valor equivalente ao débito acrescido de 30%, é garantia idônea e suficiente para suspender a exigibilidade de crédito não tributário, nos termos do Tema 1.203 do STJ."

"2. A exigência de prazo indeterminado para apólice de seguro é juridicamente inviável, sendo a cláusula de renovação automática o mecanismo apto a assegurar a vigência da garantia durante o curso do processo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 757; CPC,
arts
. 300 e 835, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.203 (
REsp
2.050.751/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11.06.2025); STJ,
AgInt
no
REsp
1.915.046/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2021; STJ,
REsp
1.838.837/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 12.05.2020; TJMT, AI 1019845-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023; TJMT, AI 1000642-07.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Públi
co e Coletivo, j. 21.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Multa nº 1042326-12.2024.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, mediante seguro-garantia.

O Juízo de origem indeferiu a liminar de suspensão da exigibilidade do débito, sob o fundamento de que o seguro-garantia com prazo determinado não se presta, em cognição sumária, como caução idônea
diante da longa tramitação dos feitos judiciais, além de não se evidenciar a probabilidade do direito alegado. (Id 169861241)

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que foi sancionada pelo PROCON/MT com multa no valor de R$ 31.743,69, relacionada ao Auto de Infração AC.2020.18.0010 e ao processo administrativo nº 51.001.004.20-0012546, afirmando haver ilegalidades no procedimento administrativo e na autuação, além de alegar que o oferecimento de seguro-garantia é meio idôneo para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, notadamente porque a apólice conteria previsão de renovação e atenderia à finalidade de garantia do juízo.

Ao final, requer
eu
a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento definitivo da ação anulatória. (Id 169861241)

A tutela foi deferida. (Id 342922384)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do recurso, defendendo o acerto da decisão recorrida por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ressaltando que o ato sancionador decorreu do exercício regular do poder de polícia, com observância do contraditório e do devido processo legal, e que o seguro-garantia com prazo determinado não configura caução idônea, por potencial risco à efetividade da satisfação do crédito, mencionando a existência de inscrição em dívida ativa por CDA nº 2024595777. (Id 342606393)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de intervir no feito, por ausência de interesse público ou social a justificar atuação ministerial, à luz do art. 178 do CPC e do art. 127 da Constituição Federal. (Id 347017870)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o
agravo de instrumento
foi
interposto contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória nº
1042326-12.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT (Auto de Infração AC.2020.18.0010, Processo Administrativo nº 51.001.004.20-0012546).

Conforme relatado, a parte agravante apresentou apólice de seguro garantia judicial com cláusula de renovação automática e compulsória, em valor equivalente ao débito acrescido de 30%, pleiteando a suspensão da exigibilidade do crédito. O juízo
de primeiro grau
indeferiu o pedido, consignando que a apólice possuiria prazo determinado, não sendo caução idônea devido à longa tramitação judicial.

Da validade do seguro garantia judicial como instrumento apto
à
suspens
ã
o da exigibilidade do cr
é
dito n
ã
o tribut
á
rio

A controvérsia central reside em definir se a apólice de seguro garantia judicial apresentada pela agravante constitui garantia idônea apta a suspender a exigibilidade do crédito não tributário oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.06.2025, concluiu o julgamento do Tema 1.203, afetado ao rito dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese vinculante:

"O oferecimento de fiança bancária ou de seguro garantia, desde que corresponda ao valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento), tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, não podendo o credor rejeitá-lo, salvo se demonstrar insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida." (
REsp
2.050.751/RJ, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 11.06.2025)

A
razão de decidir
do precedente vinculante fundamenta-se na equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro, expressamente prevista no art. 835, §2º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, II e §3º, da Lei 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais).

Conforme destacou o Ministro Relator Afrânio Vilela em seu voto condutor:

"(...) tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia judicial asseguram o crédito executado com igual certeza e liquidez
proporcionada pelo dinheiro, podendo ser facilmente convertidos em numerário para satisfação da obrigação."

A premissa que fundamentou o indeferimento da tutela de urgência pelo juízo de origem
,
de que a apólice possuiria prazo determinado, não sendo caução idônea
,
não se sustenta diante da análise concreta do instrumento apresentado.

Conforme se extrai da apólice acostada aos autos, constam os itens 5 e 5.1.1 das Condições Gerais, que estabelecem expressamente a renovação automática e compulsória do seguro garantia, nos seguintes termos:

"5 – VIGÊNCIA: A vigência desta Apólice será fixada de acordo com a natureza da obrigação garantida, vinculando-se às condições contratuais objeto deste seguro, permanecendo válida enquanto houver risco ou até a substituição por outra garantia equivalente aceita pelo Segurado."

"5.1.1 – Renovação Compulsória: A presente Apólice será automaticamente renovada, devendo o Tomador proceder à sua renovação de forma a que a apólice permaneça em vigor até o término do processo em que foi apresentada como garantia."

Portanto, diferentemente do que consignou o juízo, a apólice não possui prazo determinado fixo que a tornaria inidônea. Ao contrário, a cláusula de renovação compulsória assegura que a garantia permanecerá vigente enquanto perdurar o processo judicial em que foi apresentada.

A exigência de prazo indeterminado, como parece pretender a decisão agravada, é juridicamente impossível, porquanto contraria a própria natureza do contrato de seguro, que pressupõe delimitação temporal do risco (art. 757 do Código Civil). A solução jurídica adequada, portanto, é precisamente a adoção de cláusula de renovação automática, que compatibiliza a exigência de termo final
,
inerente ao contrato de seguro
,
com a
necessidade de manutenção da garantia ao longo do processo.

Esta Corte Estadual consolidou entendimento no mesmo sentido, reconhecendo a validade do seguro garantia judicial com cláusula de renovação automática como garantia idônea para suspensão da exigibilidade de créditos não tributários, inclusive multas do PROCON:

"(...) se a ordem legal equiparou o seguro garantia judicial a dinheiro, quando estipulado em valor equivalente ao da obrigação executada, acrescido de trinta por cento, o uso do instrumento para garantir a execução deve ser visto com serenidade, porque garante que a execução ocorra no interesse do credor, ao mesmo tempo em que atende ao princípio da menor onerosidade possível (art. 805, CPC)." (TJ-MT, AI 1019845-18.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.10.2023)

"O crédito não tributário pode ter a sua exigibilidade suspensa a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/
c
o art.
835, § 2º do CPC." (TJ-MT, AI 1000642-07.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.03.2023)

No mesmo sentido, esta Corte já admitiu expressamente a suspensão da exigibilidade de multa do PROCON mediante seguro garantia nos autos dos Agravos de Instrumento nº 1009360-61.2020.8.11.0000 e 1005901-17.2021.8.11.0000.

Ademais, cumpre registrar que a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), órgão regulador do mercado securitário, não exige prazo indeterminado para apólices de seguro garantia judicial, admitindo expressamente a cláusula de renovação compulsória como mecanismo adequado para assegurar a vigência da garantia durante todo o curso processual (Circular SUSEP 477/2013).

Do preenchimento dos requisitos legais

A apólice apresentada pela agravante atende integralmente aos requisitos previstos na legislação processual e na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.203:

a) corresponde ao valor atualizado do débito, acrescido de 30%;

b) foi emitida por seguradora devidamente autorizada pela SUSEP;

c) contém cláusula de renovação automática e compulsória;

d) não apresenta qualquer defeito fo
rmal ou indício de inidoneidade (Id 251168663).

O Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, não demonstrou qualquer insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida, limitando-se a invocar genericamente a ordem de
preferência legal para penhora, fundamento que se encontra superado pela orientação jurisprudencial vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme destacou o Ministro Afrânio Vilela no julgamento do Tema 1.203, a equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro impede que o credor recuse a garantia com base apenas na alegação genérica de preferência pelo numerário, sendo necessária a demonstração concreta de vício que comprometa a eficácia da garantia
,
o que não ocorre no caso em exame.

Dos requisitos para concess
ã
o da tutela de urg
ê
ncia

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela conjugação dos seguintes elementos:

a) a equiparação legal do seguro garantia ao dinheiro, nos termos do art. 835, §2º, do CPC e art. 9º, II e §3º, da Lei 6.830/80;

b) a tese vinculante fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.203, que expressamente reconhece o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito não tributário mediante oferecimento de seguro garantia;

c) a idoneidade formal e material da apólice apresentada, que contém cláusula de renovação compulsória e corresponde ao valor do débito acrescido de 30%;d) a ausência de qualquer demonstração, pelo Estado agravado, de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia.

O perigo de dano revela-se igualmente presente, considerando que a manutenção da exigibilidade do crédito expõe a parte agravante aos seguintes riscos concretos:

a) penhora online de ativos financeiros (SISBAJUD);

b) protesto da Certidão de Dívida Ativa;

c) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados (CADIN);

d) impossibilidade de obtenção de Certidão Negativa de Débitos, com reflexos em sua regularidade fiscal.

Por outro lado, não há perigo de dano inverso ao Estado agravado, porquanto a garantia apresentada é plenamente executável em caso de eventual improcedência da ação anulatória, assegurando a satisfação integral do crédito.

Nesse sentido, a decisão que negou a tutela de urgência pleiteada, por não aceitar o seguro garantia ofertado pela parte agravante, deve ser reformada.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para reconhecer a suficiência do seguro garantia
e determinar a suspensão da exigibilidade do débito,
devendo o juízo de origem abster-se de praticar quaisquer atos constritivos em face da parte agravante relacionados ao referido débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026